Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-06.2018.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003221-06.2018.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque, em que são embargantes
CARLOS HERNANDES RIBEIRO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
RESIDENCIAL TERRA DA MATA e SHEILA INÊS MURAKAMI, são embargados
GILBERTO DA SILVA FILHO, JOSÉ MANOEL PAMPLONA, CLAUDINEY
CARDOSO LEÃO DE CARVALHO, DIEGO JOSÉ DANTAS MARTINS, ANDERSON
ROBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - M.E., GISLENE FERNANDES
GOTARDO MAURICIO, JULIO CESAR DA SILVA RAMOS, MARCELO MONTEIRO
DE SOUZA, VAGNER APARECIDO DA SILVA e ANDERSON GOUVEIA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337/50000 -Voto no 19.425
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
1003221-06.2018.8.26.0337/50000
Comarca:
Mairinque (1a Vara Cível)
Embargantes: Carlos Hernandes Ribeiro e outros
Embargados: Gilberto da Silva Filho e outros
Juíza: Camila Giorgetti
Voto n. 19.425
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
411/416, afirmando ser omisso, uma vez que, não obstante tenha confirmado
a nulidade da convocação da assembleia, estendendo-a para as deliberações
realizadas, deixou de esclarecer as consequências da nulidade quanto aos atos
administrativos realizados desde então e, ainda, não determinou o responsável
por exercer temporariamente o cargo de presidente/administrador para
proceder à nova eleição, pelo que requer seja suprida a omissão, nomeando-se
o Sr. José Carlos Alberici como presidente temporário da associação e
determinando que providencie a validação dos atos administrativos ocorridos
no período em que a associação esteve sem presidente.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337/50000 -Voto no 19.425
3
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
O esclarecimento pretendido e a omissão que busca seja
suprimida extrapolam os limites do objeto do recurso manejado, bem como
da própria ação proposta, havendo o Acórdão mantido a sentença, e não pode
tratar de matéria que ela não apreciou, e nem lhe foi devolvida, o que poderia
resultar em ofensa a direitos, sem oportunidade do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, ainda mais para a nomeação de um
presidente provisório para a validação dos atos administrativos praticados, em
uma ação de declaração de nulidade de assembleia e de suas deliberações.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337/50000 -Voto no 19.425
4
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.